Tribunal: TJMT
Processo: 1014469-80.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014469-80.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KAIQUE MARQUES CAVALCANTE - CPF: 050.113.151-50 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE SILVA CAVALCANTE - CPF: 720.204.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELLY MENDES DA SILVA - CPF: 061.479.621-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIME TIPIFICADO NOS
ART. 121, § 2o, INC. III, IV E VI C/C § 2-A, INCS. I E II DO CÓDIGO PENAL
- PRETENSÃO DEFENSIVA – DECOTE DE QUALIFICADORAS
MEIO CRUEL E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
CABIMENTO EM PARTE – MEIO CRUEL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RÉU QUE DESFERIU UM ÚNICO GOLPE DE FACA CONTRA A VÍTIMA –
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE MANIFESTEM, DE MANEIRA INDUBITÁVEL, SUA INOCORRÊNCIA -
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ENUNCIADO SUMULAR N. 568 /STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“
Meio cruel
(fogo, explosivo, tortura) é aquele que causa, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, 'ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade”
(
Exposição de Motivos
do Código Penal de 1940, n. 38).
Logo, o meio utilizado pelo réu, um golpe de faca que levou a vítima à morte, por si só, não caracteriza meio cruel, devendo, portanto, ser afastada a qualificadora.

2. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso em sentido estrito interposto, a tempo e modo, por
KAIQUE MARQUES CAVALCANTE
nos autos da Ação Penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio do qual objetiva a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI, e § 2o-A, incisos I e II, do Código Penal.
(Id. 205747289).

O recorrente busca o decote das qualificadoras meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de prova para da incidência. (Id. 199636236).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, pugnando ao final pelo desprovimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri. (Id. 210848743).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Alexandre de Matos Guedes, emitiu parecer manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 216683163)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – FEMINICÍDIO, MEIO CRUEL E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER INTEGRALMENTE MANTIDA PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente,
KAIQUE MARQUES CAVALCANTE
nos autos da Ação Penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio do qual objetiva a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI, e § 2o-A, incisos I e II, do Código Penal.

Busca-se a qualificadoras meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de prova para da incidência.

A denúncia foi transcrita na decisão de pronúncia, razão pela qual, faço a transcrição da decisão proferida, conforme segue:

“... Consta da investigação criminal que na madrugada de 7 de outubro de 2023, por volta da 5h30min, na residência localizada à Rua 18, Jardim Tangará, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Kaique Marques Cavalcante, com consciência e vontade, imbuído de latente
animus necandi
, com emprego de meio insidioso ou cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), utilizando-se de uma faca (apreendida, p. 9 e 80), matou sua ex-companheira Mikaelly Mendes da Silva, conforme laudo de necrópsia (p. 67 ss.) e certidão de óbito.

Segundo restou apurado, o denunciado Kaique e a vítima Mikaelly mantiveram relacionamento amoroso, mas eles se separaram, contudo o indiciado não aceitava o término da relação.

Em razão desse inconformismo, infere-se que, na madrugada e hora do fato, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima em posse de uma faca, decidido a tirar a vida de sua ex-companheira.

Ato contínuo, chegando no local, denunciado arrombou a porta da casa da ofendida (relatório, p. 52 ss.) e adentrou no imóvel, estando presente a filha do casal de apenas 8 anos de idade.

Em seguida, sem permitir que a vítima pudesse se defender do ataque repentino, o denunciado sacou a faca que trazia e desferiu um golpe que atingiu o tórax da ofendida, transfixando-a na região do coração, resultando nas graves lesões descritas no laudo de necrópsia (p. 67 ss.), que foram a causa eficiente de sua morte no local.

Após, o denunciado empreendeu fuga do local, levando consigo a infante que presenciou a morte da mãe, porém indiciado foi localizado pela polícia, sendo detido em flagrante delito, oportunidade em que confessou a prática do crime.

A investigação revelou que o crime de homicídio em apreço fora praticado mediante tortura ou outro meio insidioso ou cruel, vez que o indiciado causou sofrimento desproporcional à vítima, transpassando-a com uma faca, atingindo-a na região do coração, caracterizando a crueldade de sua ação.

Infere-se também que o indiciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que tomou a ofendida de inopino, surpreendendo-a ao adentrar em sua casa no momento em que estava dormindo, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

Por fim, a investigação evidenciou que o crime em foi praticado pelo denunciado contra sua ex-companheira, por razões da condição do sexo feminino e em âmbito de violência doméstica e familiar, caracterizando a tentativa de feminicídio.

...

MÉRITO

Por inexistirem preliminares a serem analisadas e, como bem se nota, considerando que os ditames processuais foram observados, não havendo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas, passo a analisar o mérito da demanda.

A
materialidade
do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, Laudo de Exame Pericial em Local do Crime, e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Atinente aos
indícios de autoria
, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, senão vejamos.

Com efeito, o Policial Militar Cleyton Ribeiro Grupp, ratificou em solo judicial (id. 139763194) suas declarações prestadas perante a autoridade policial, expondo todo o contexto fático da ocorrência, afirmando que recebeu informações do serviço de urgência do 190, onde informaram que ouviram gritos de um determinado local. Entretanto, durante as diligências para localizarem o endereço, a equipe policial recebeu outra ligação do 190, onde foi informado que o acusado de ter praticado o crime de homicídio queria se entregar. Desta forma, dirigiram-se até o local e localizaram o réu, onde ele confessou que em momento de fúria teria praticado o crime em desfavor de sua ex companheira, e que estava arrependido.

Nesse mesmo interim, colaciona-se fragmento do depoimento da testemunha Elaine Pereira Assunção, ao qual afirmou em Juízo que no dia dos fatos, recebeu uma ligação do irmão do acusado, Kaenio Marques, onde ele dizia que o réu teria ligado para ele dizendo que iria até a residência da vítima matar ela, senão vejamos:

“(...)

Promotor:
No dia do fato, parece que você recebeu uma ligação, né!?

Testemunha Elaine:
Eu recebi uma ligação às 5h18min do irmão do Kaique, o Kaenio me dizendo que o Kaique tinha ligado para ele e dito que ele ia lá matar ela, matar a Kemily e se matar. Se eu podia fornecer o endereço dela para ele. Aí eu fiquei assustada, como eu sabia que o Kaique realmente tinha essa capacidade, pelo histórico dele, eu não quis passar o endereço para o irmão porque eu não conhecia bem o irmão dele, aí eu falei que eu iria lá pessoalmente. Aí eu liguei para a polícia e, contei para a polícia que o irmão dele tinha ligado e tinha falado que o irmão dele tinha ligado e falado que ia lá matar ela, e que ela tinha uma medida protetiva contra ele, se a polícia poderia ir lá. A polícia falou que não, que não poderia ir só porque alguém ligou dizendo que alguém havia ligado dizendo que ia fazer alguma coisa, que eles precisavam de algo mais concreto. Aí eu ainda reforcei “
mas ela tem uma medida protetiva, vocês não podem ir lá averiguar?
”, e a polícia falou que precisava de algo mais concreto. Aí eu falei para a polícia “
então eu vou lá e se tiver alguma coisa, eu ligo para vocês novamente
”, e eu fui. Peguei meu carro, fui. Quando eu cheguei lá, a moto dele não estava lá, aí eu imaginei que ele não estivesse mais. A luz do quarto estava acesa, eu liguei para ela, ela não me atendeu. Eu gritei ela, ela não me respondeu. Aí eu vi que a porta estava com sinal de arrombamento e que tinha uma bainha de faca caída para fora. Aí eu liguei para a polícia novamente e o mesmo policial me atendeu e eu falei para ele que a porta estava com sinal de arrombamento, que tinha uma bainha para o lado de fora e que eu ia entrar, porque se ela precisasse de mim, eu iria ajudar ela. E ele pegou e falou para mim não entrar, que era perigoso, eu falei “
fica comigo no telefone que eu vou entrar, porque ela pode precisar da minha ajuda
”. Aí eu entrei só até o corredor, foi quando eu vi ela morta. Ela já estava morta, ela estava com o olho aberto, com a boca bem aberta, eu não cheguei perto, não entrei dentro do quarto, eu comecei a gritar, o policial pediu para eu ir para fora que eles iam mandar uma viatura. Uns dois minutos, cinco minutos a viatura já estava lá.

Promotor:
Aí sim a viatura foi!?

Testemunha:
Sim. O Kaenio retornou a ligação para mim novamente, perguntando se ela realmente tinha morrido, porque ele tinha chego lá na casa da mãe dele com a faca cheia de sangue e eu confirmei para o Kaenio que ela realmente tinha morrido. (...)” -
(Depoimento disponível no id. 139763194).

A corroborar com as assertivas das testemunhas, tem-se que o próprio acusado confessou a prática delitiva em sede inquisitória, conforme excertos de seu interrogatório doravante reproduzidos:

“QUE não deseja nomear advogado para este ato; QUE sua mãe ROSIMEIRE tem conhecimento sobre a prisão do interrogando; QUE confessa ser o autor do feminicídio praticado em desfavor de MIKAELLY MENDES DA SILVA por meio de um golpe de arma branca; QUE conviveu maritalmente com MIKAELLY e juntos tiveram uma filha que hoje possui a tenra idade de 08 (oito) anos; QUE há cerca de 30 (trinta) dias rompeu o relacionamento amoroso com sua ex convivente; QUE o interrogando tentava reatar o relacionamento, mas percebeu que não era possível; QUE então MIKAELLY começou a dificultar o convívio do interrogando com sua filha; QUE MIKAELLY chegou a tirar a filha da babá para que o interrogando não tivesse contato; QUE foi MIKAELLY quem saiu de casa, e na ocasião não quis levar nenhum pertence; QUE a patroa de MIKAELLY começou a se envolver no relacionamento, e o interrogando não quis contato mais com ela; QUE na separação MIKAELLY ficou cerca de 15 dias na casa da patroa; QUE mesmo com a separação o interrogando tentava ajudar MIKAELLY fazendo algumas coisas pra ela; QUE combinaram de ficar os fins de semanas alternados com a filha; QUE nos últimos dias, não sabe o que ocorreu, porque MIKAELLY não queria que o interrogando tivesse contato com a filha; QUE no aniversário da filha no dia 05/10, MIKAELLY fez uma festinha na casa da patroa ELAINE e não convidou o interrogando para participar; QUE mesmo assim enviou mensagem para a ex convivente informando que queria ver a filha para pelo menos dar um abraço; QUE do dia 05/10, não teve contato com MIKAELLY; QUE ontem havia enviado mensagem para MIKAELLY pois queria pegar a filha para comemorar o aniversário, pois não esteve presente com as pessoas do dia 05/10; QUE ontem, 06/10, por volta 19h:00min o interrogando buscou a filha na casa da patroa ELAINE e não teve nenhum contato com a ex convivente; QUE foi para casa, tomaram banho, se arrumaram, e o interrogando deixou a filha na casa da Mãe; QUE havia comprado um presente e ficaram tomando açaí até que o interrogando foi fazer uma entrega; QUE ao retornar sua filha estava dormindo; QUE foi realizar outra entrega, quando MIKAELLY ligou perguntando se iria levar a filha embora, ocasião em que o interrogando disse que sim, mas ela havia dormido; QUE MIKAELLY, aparentemente estava estressada, e começou a dizer para levar a filha embora; QUE tinha outra entrega para fazer, ocasião em que sua filha acordou e resolveu levar a filha, junto com o danone e o presente que havia comprado; QUE a entrega era próximo a casa de MIKAELLY e o interrogando entrou na kit net dela e deixou o danone em um balde; QUE o ursinho a filha quis levar, e então o interrogando a levou na casa da patroa de MIKAELLY; QUE retornou para casa de sua mãe, aonde ingeriu cerca de três garrafinha de cerveja itaipava; QUE se deslocou até o Bar na Rua 26, aonde ingeriu mais duas garrafas de 600 ml de cerveja brahma; QUE então se deslocou até o estabelecimento JA na Rua 26; QUE neste momento o interrogando já estava com alguns pensamentos negativos de MIKAELLY estar ficando com outra pessoa e de ela estar impedindo o interrogando de ter contato com a filha; QUE então ligou para seu irmão KAENIO perguntando se poderia dormir na casa dele ou na casa da mãe, porque estava tendo uma recaída, não estava com a cabeça bem, e não queria dormir em casa, porque se não iria pensar nela de novo; QUE sua casa está exatamente igual da época em que MIKAELLY morava com o interrogando; QUE seu irmão deu alguns conselhos para o interrogando e disse para ir até a casa dele; QUE há alguns dias estava com começo de depressão, não estava comendo, não estava querendo sair de casa, com muitos pensamentos ruins; QUE não sabe a hora, saiu do JA, passou em frente a casa de sua mãe, mas estava tudo fechado e então se deslocou até a casa de MIKAELLY, localizada no condomínio Godoy; QUE o portão que dá acesso a kit net de MIKAELLY estava encostado, oportunidade em que o interrogando entrou no quintal e de frente a porta da kit net de MIKAELLY, começou a chamar por ela; QUE por duas vezes que chamou MIKAELLY, ela não atendeu, ocasião em que o interrogando resolveu chutar a porta para adentrar na kit net; QUE MIKAELLY então acordou e perguntou quem era, e o interrogando respondeu que era ele; QUE então o interrogando conseguiu arrombar a porta e adentrou na kit net; QUE sua filha estava sentada vendo vídeos e MIKAELLY estava em frente a porta do banheiro; QUE pediu para sua filha sair porque iria conversar com MIKAELLY; QUE MIKAELLY estava sentada na cama, quando começaram a discutir e MIKAELLY começou a dizer que já estava com outra pessoa, que não queria mais nada com o interrogando; QUE então MIKAELLY pegou o celular dela e disse: "se você não está acreditando vê aí"; QUE MIKAELLY colocou um áudio do cara, mas não chegou a ouvir; QUE não lembra o momento da discussão e o interrogando se deslocou até o baú da bis e pegou a faca, segurou na mão e deixou a lâmina por trás do braço; QUE retornou para dentro da kit net e continuaram a discussão, sendo que MIKAELLY insistia em mostrar as coisas de seu atual namorado; QUE então o interrogando diz que no momento da raiva, foi para cima de MIKAELLY com a faca, sendo que ela jogou o lençol por cima dela, e o interrogando desferiu um golpe de faca em MIKAELLY; QUE MIKAELLY estava encolhida na cama; QUE após o golpe MIKAELLY ainda disse: "não faz isso KAIQUE"; QUE então começou a ver sangue e ficou desesperado, ligou para seu irmão KAENIO dizendo que fez merda e que era para ajudá-lo; QUE pegou sua filha que estava do lado de fora e foi para casa de sua mãe; QUE com a faca em mãos, sua mãe começou a chorar porque viu o sangue e perguntou o que havia feito; QUE então o interrogando disse para a genitora ligar para a polícia porque havia feito "merda" com MIKAELLY; QUE o interrogando afirma que a faca de cabo de osso de boi, na cor branca é de sua propriedade; QUE esta faca sempre fica guardada no baú da motocicleta, pois utiliza sempre nos churrasco na VH Gás, empresa em que trabalha; QUE diz que quando desferiu o golpe, pensou que não teria acertado, mas quando viu o sangue entrou em desespero; QUE está totalmente arrependido e diz que jamais queria ter tirado a vida de MIKAELLY;
(Termo de Declarações acostado ao id. 131904897)

Quando ouvido em Juízo, o réu relatou não se recordar de todos os fatos, contudo, aduziu que não levou a faca para a casa da vítima no intuito de tirar a vida dela, mas sim de se matar, senão vejamos:

“(...)

Réu:
Doutor no dia da noite do acontecido, não tem muita questão de muitas lembranças não, só a parte que meu irmão me ligou, que eu cheguei no dia lá, não tem recordação que eu chutei a porta também. A única recordação que eu tenho aquele momento lá, é só de ter entrado lá, ter discutido, tinha pedido para minha filha sair. Que até então desde quando nós tinha nosso relacionamento normal em casa também era assim, sempre pedia para ela ir para quarto dela ou assisti no celular, fazer algo do tipo, para não ver a gente discutindo, entrando em detalhes de questão de nós dois, né!? No dia do acontecido, ah... para mim, que aquela faca também não estava dentro da moto, mas estava, porque eu entrei com a faca lá, mas eu estava com o intuito de tirar minha vida, não a vida dela, em momento algum. E nós discutiu, na parte do celular dela, eu não me lembro se ela passou o celular dela para mim, se eu me lembro eu joguei o celular dela em cima do guarda-roupa. E até então, falei para ela que para mim não tinha mais sentido, que sobre a minha filha, sobre ela, que nós convivemos 10 anos, e eu falei para ela, falei que eu ia tirar minha vida a qualquer custo naquele dia, entendeu?! Nada de querer tirar a vida dela em momento algum pensei nisso ai, porque eu levo esse peso aí na minha consciência até agora. Isso aí, querendo ou não machuca muito isso aí em mim. Aquele dia, se eu não me engano, ela estava sentada na cama, ela veio em cima de mim, falou “Kaique não faz isso”, até então eu estava com a faca no pescoço. Aí, neste momento, se eu não me engano, empurrei ela, mas eu não vi que eu tinha ferido ela, em momento algum...

Magistrado:
A faca o senhor trouxe de casa?

Réu:
A faca estava dentro da biz, porque quarta-feira era dia de culto, eu tinha levado, eu não fui para o culto porque eu tinha combinado com ela de ir buscar minha filha, eu fui entregar meu carro, aí a faca estava dentro do carro que eu tinha vendido o carro na quarta-feira, eu deixei a faca dentro da biz. E a faca eu levava ela para o negócio do sítio lá, nós usava no sítio, usava de vez em quando no meu serviço *áudio incompreensível* para churrasco, essas coisas, de vez em quando emprestava para o meu padrasto porque minha mãe assa espetinho.

Magistrado:
O senhor não levou a faca com o propósito de usá-la contra sua ex companheira!?

Réu:
Não, senhor. Não senhor, essa faca estava desde quarta-feira dentro do baú da biz, desde quando eu entreguei o carro. Que eu vendi meu carro, a faca ficava ali num guarda rede atrás do banco do meu carro ali (...)

Magistrado:
E por que senhor arrombou a porta e entrou contra a vontade da vítima?

Réu:
Eu não me lembro dessa parte que eu tinha arrombado a porta. Para mim que eu tinha chamado ela, mas eu não me lembro.

Magistrado:
(...)

Réu:
Aquele dia eu estava no efeito de álcool e remédio lá, uns calmantes que eu tinha tomado, porque já tinha um mês inteirinho que eu estava... nem eu sei como eu estava, tinha perdido 10kg naquele mês, eu estava daquele jeito, só querendo atentar contra minha vida, só me menosprezava a todo o momento e esse mês inteirinho que nós ficou separado, eu ajudei ela em tudo. E sempre falei para ela “nunca vou virar as costas para você, em momento algum”, mas nesse mês a gente continuou tendo relação também, nós teve relação esse mês.

Magistrado:
Eu estou satisfeito, estou satisfeito Sr. Kaique! Dr. Rodrigo?

Promotor:
O senhor foi para tirar sua vida?

Réu:
Sim, senhor.

Promotor:
Mas o senhor não teve nenhuma lesão, nenhum arranhão o senhor teve... por que o senhor não usou a faca no senhor mesmo? (...) A intenção não era tirar sua vida!? Porque é difícil de compreender sua história, você vai para tirar sua vida e tira de outra pessoa e...

Réu:
Não quis tirar a vida dela em momento algum.

Promotor:
Não, você desferiu uma faca no peito dela, que transfixou o corpo!

Réu:
Não quis tirar a vida dela em momento algum.

Promotor:
Quis tirar sua a vida mas não se auto lesionou... por quê que o senhor não deu uma facada em você mesmo?

Réu:
Eu não me lembro, Doutor.

Promotor:
Não se lembra?

Réu:
Eu sei que eu estava com a faca no pescoço no momento que ela veio e só pediu para mim “Kaique, não faz isso”, só isso que ela falou.

Promotor:
Tá certo, e a sua filha estava na residência?

Réu:
Ela estava na residência, mas ela estava do lado de fora porque eu tinha pedido para ela sair.

Promotor:
Às 5 horas da manhã?

Réu:
Isso era umas 5 horas eu acho, creio eu que era umas 5 horas.

Promotor:
Ela acordou com um barulho do senhor!?

Réu:
Acordou, eu acendi a luz, se eu não me engano eu acendi a luz (...)

Promotor:
Chorou ou não?

Réu:
(...) a Mikaely acordou e acendeu a luz do quarto também.

Promotor:
Ela chorou ou não?

Réu:
A Kemily?

Promotor:
É.

Réu:
Não, senhor.

Promotor:
Não acordou assustada?

Réu:
Também não, ela só falou “papai”, ela só falou isso e eu falei “meu amor, vai ali para fora, que o papai vai conversar com a mamãe”, algo do tipo assim eu falei.

Promotor:
Aí foi quando o senhor deu essa facada nela!?

Réu:
(...) até então... oi?

Promotor:
Aí foi quando o senhor deu essa facada nela!?

Réu:
Foi, até então que, no momento que eu estava com a faca no pescoço ali, que eu me lembro, ela tinha vindo para cima de mim eu tinha empurrado ela, mas eu não me lembro como que eu fui com a faca para cima dela.

Promotor:
Ah, ela veio para cima do senhor!? E depois que o senhor assassinou
a sua ex-mulher, o senhor foi para casa da sua mãe!?

Réu:
No momento ali, Doutor, ela estava sentada na cama, ela conversou comigo ainda, e aí se eu não me engano eu chamei pelo nome da Kemily, aí a Kemily...

Promotor:
Não, ta certo...

Réu:
(...) ela já tava deitada já, eu me desesperei na hora do momento ali, entendeu?

Promotor:
O senhor foi para casa da sua mãe?

Réu:
Não entendi, Doutor.

Promotor:
Para onde o senhor foi depois que assassinou a vítima?

Réu:
Eu me lembro que eu fui para a casa da minha mãe.

Promotor:
E a sua filha?

Réu:
Minha filha estava comigo, ela estava lá fora.

Promotor:
Ela não questionou o senhor cadê a mãe dela, por que o senhor estava levando ela de madrugada para outro local!?

Réu:
Não senhor, ela não falou. Eu falei, eu acho que eu tinha comentado com ela que nós ia na casa da vovó, alguma coisa assim.

Promotor:
E a faca?

Réu:
A faca meu irmão falou que eu cheguei com a faca na mão.

Promotor:
E a criança viu a faca!?

Réu:
Não tenho certeza se ela viu Doutor, porque ela é pequenininha, ela estava atrás de mim. Eu só montei na moto e pedi para ela montar.

Promotor:
Tá certo, companheiro. Sem mais perguntas.

(...)”
-

(Depoimento disponível no id. 139763194).

Consoante parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a confissão do réu, quando corroborada por outros elementos de cognição recomendam a pronúncia e, via de consequência, a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal de Júri, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [PELA PRÁTICA DOS DELITOS 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP, C/C ART. 14 DA LEI No 10.826/2003] – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME CONEXO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONSÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada. A tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de tentativa de homicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. Precedentes do STJ. (N.U 1007715-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Portanto, tendo os fatos imputados ao réu coerência nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do
judicium accusationis
, deve-se aplicar ao caso o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DAS QUALIFICADORAS

DO MEIO CRUEL (ART. 121, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL).

Quanto à qualificadora do emprego de meio cruel, as provas coligidas aos fólios não autorizam seu imediato afastamento.

Meio cruel, segundo Cleber Masson "
é o que proporciona à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, quando a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa."

In casu
, apurou-se que o crime foi praticado com emprego de meio insidioso ou cruel, vez que o denunciado desferiu um golpe de faca contra a vítima em sua região torácica, transfixando-a na região do coração, resultando nas graves lesões que a levaram a morte, conforme o laudo de necropsia acostado ao id. 131903089.

Desse modo, a qualificadora atinente meio cruel, de plano, não pode ser repelido, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“É indispensável prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação." (Código Penal Comentado, 11a edição, p. 644).

Nesse influxo de ideias, ao prever como qualificadora o uso de recurso que dificulta ou torna impossível à defesa do ofendido, o legislador possibilitou que o intérprete insira analogicamente na norma situações inesperadas (elemento surpresa) que se harmonizam com os modelos explícitos de traição, emboscada ou dissimulação (STJ.
HC 198377-SP
).

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, exsurge das provas coligidas nos autos que a vítima foi abordada de inopino pelo denunciado, que adentrou em sua residência no momento em que estava dormindo, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DO FEMINICÍDIO (CONTRA MULHER POR RAZÕES DE SEXO FEMININO, QUE ENVOLVA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À CONDIÇÃO DE MULHER (ART. 121, §2o, INCISO VI, c/c § 2o-A, incs. I e II

DO CÓDIGO PENAL).

No que toca a incidência da qualificadora em questão, assinala-se que há indícios de que o crime cometido envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tendo em vista que o acusado KAIQUE MARQUES CAVALCANTE não aceitava o término do relacionamento amoroso e preferiu ceifar a vida da vítima.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu
KAIQUE MARQUES CAVALCANTE
, já qualificado nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pela prática, em tese, do crime descrito no
art. 121, § 2o, inc. III, IV e VI c/c § 2o-A, incs. I e II do Código Penal
.”
(Id. 210848711).

Sabe-se que a decisão de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade, sendo, em observância ao princípio do juiz natural, vedado o aprofundamento fático e meritório nesta fase processual. Deste modo, não cabe ao juízo de piso o julgamento e/ou a exclusão de qualquer dos tipos penais constantes na denúncia, excetuando-se àqueles que demonstrarem-se descabidos de forma inequívoca e plena.

Nesta seara, colaciona-se decisão jurisprudencial deste Egrégio Tribunal: (grifo nosso)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REALIDADE FÁTICA DELITIVA ACOLHIDA NO DECISUM - PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVA – FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA – REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA PREENCHIDOS - ART. 413, CAPUT, CPP – QUALIFICADORAS – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – INVIÁVEL PARA AFASTAR A ANÁLISE DOS JURADOS –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A sentença de pronúncia ora proferida está devidamente fundamentada, conforme preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade.
As qualificadoras articuladas na denúncia de crime doloso contra a vida, ainda que duvidosas, devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser afastadas da apreciação pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas o que não é a hipótese dos autos
.
(RSE 133428/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015) (negritou-se)

No mesmo sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDICATIVOS DE QUE O RECORRENTE AGIU IMPELIDO POR MOTIVO VIL. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

(...) 2. Por ser uma medida excepcional,
a desqualificação só deve ser realizada quando manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF
. Inteligência do Enunciado no. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(TJ-MT 10116995620218110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021)

Traz-se à baila, ainda, enunciado orientativo no. 02 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

Enunciado 02:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Deste modo, torna-se cristalino o fato que, excetuando-se os casos de manifesto e inequívoco descabimento, as qualificadoras constantes na denúncia devem ser julgadas pelo Tribunal do Júri, ainda que sejam duvidosas perante o conjunto probatório.

Conforme preceitua o
caput
do art. 121 do Código Penal, o crime de homicídio tem como resultado ordinário a morte da vítima. Contudo, o legislador trouxe hipóteses qualificadoras que ultrapassam o resultado ordinário do delito, demandando uma maior reprovabilidade da conduta criminosa. Dentre elas, está a do meio cruel, prevista no art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal. A crueldade é caracterizada quando a prática do crime causou sofrimento intenso e desnecessário à vítima, agindo o autor de forma impiedosa, insensível e bárbara na conduta delituosa.

Vejamos:

“O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário.
Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel.
[...]”
( REsp 743.110/MG , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322).

No caso concreto, não está evidenciado o meio insidioso e cruel, visto que, pelas provas apresentadas, dentre elas o laudo pericial de necropsia
No 551.1.01.9185.2023.141031- A01, o acusado desferiu um único golpe de faca contra o tórax da vítima, golpe que atravessou seu tórax por inteiro. (Id. 210845898). Logo, de acordo com a orientação jurisprudencial, o meio utilizado pelo réu, um golpe de faca que levou a vítima à morte, por si só, não caracteriza meio cruel, devendo, portanto, ser afastada a qualificadora.

Quanto a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, não há quaisquer provas que manifestem, de maneira indubitável, sua inocorrência, devendo esta, portanto, ser analisada em sua integralidade pelo Tribunal do Júri, não cabendo ao juízo de piso afastá-la em via de dúvidas.

Assim, deverá o júri, cuja soberania é constitucionalmente reconhecida, decidir quanto a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima. Nesse sentido, a pronúncia do acusado era medida de rigor.

Por todo o exposto,
provejo parcialmente
o recurso em sentido estrito interposto por
Kaique Marques Cavalcante
apenas para
afastar a qualificadora meio cruel,
mantendo os demais termos da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024